Tribunal: STJ
Processo: 0008160-50.2017.8.21.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910905 - RS (2025/0134009-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: JESSICA GONCALVES OLIVEIRA
ADVOGADO
: NÍCOLAS CAETANO KUREKI - RS096149
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO

VALIDADE

PER
RELATIONEM.
CONDICIONADA
AO
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTOS
PRÓPRIOS MÍNIMOS. ACÓRDÃO QUE SE LIMITA A ADOTAR
PARECER MINISTERIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DETERMINAÇÃO DE
NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É válida a técnica da motivação
, desde que o órgão
per relationem
julgador acresça fundamentos próprios mínimos ao ato decisório, em
atendimento ao dever constitucional de fundamentação.
2. Constatada a mera remissão ao parecer ministerial, sem acréscimo de
motivação própria para enfrentar as teses deduzidas, impõe-se a anulação
do acórdão por deficiência de fundamentação e o retorno dos autos para
novo julgamento com exame concreto e suficiente das matérias suscitadas.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51607270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 854269e1-fe82-4ced-992e-97319dc5b758

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 854269e1-fe82-4ced-992e-97319dc5b758

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910905 - RS (2025/0134009-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: JESSICA GONCALVES OLIVEIRA
ADVOGADO
: NÍCOLAS CAETANO KUREKI - RS096149
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO

VALIDADE

PER
RELATIONEM.
CONDICIONADA
AO
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTOS
PRÓPRIOS MÍNIMOS. ACÓRDÃO QUE SE LIMITA A ADOTAR
PARECER MINISTERIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DETERMINAÇÃO DE
NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É válida a técnica da motivação
, desde que o órgão
per relationem
julgador acresça fundamentos próprios mínimos ao ato decisório, em
atendimento ao dever constitucional de fundamentação.
2. Constatada a mera remissão ao parecer ministerial, sem acréscimo de
motivação própria para enfrentar as teses deduzidas, impõe-se a anulação
do acórdão por deficiência de fundamentação e o retorno dos autos para
novo julgamento com exame concreto e suficiente das matérias suscitadas.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que, ao conhecer do agravo, deu
provimento ao recurso especial para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul e determinar novo julgamento.
Extrai-se dos autos que a agravada foi denunciada pela prática dos crimes
previstos nos arts. 33 e 35 da
(tráfico de drogas e associação para o
Lei n. 11.343/2006
tráfico), em virtude da suposta apreensão de 3,659 kg de crack.
Documento eletrônico VDA51607393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:47
Código de Controle do Documento: eb8c0433-c639-43ca-86f9-2a3b92eeabc7

Irresignadas, as defesas interpuseram apelações, assim como o Ministério
Público, buscando, respectivamente, a absolvição e a majoração de
reprimendas e causas de aumento. O Tribunal a quo deu parcial
provimento ao apelo ministerial e desproveu os apelos defensivos, em
acórdão assim ementado (e-STJ fl. 898):
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO DE ALGUNS DOS DENUNCIADOS.
APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS. CONDENAÇÃO DE TODOS OS
RÉUS. Lizandra confessou as práticas delituosas na Delegacia de Polícia, o
que foi confortado pela prova judicializada. Conforme apurado no inquisitivo,
ela teria repassado o produto ilícito a Jéssica, companheira de Jean. Restou
evidenciado, ainda, que a última residência abordada pelos agentes da
segurança pertencia a Fernanda, a qual, contudo, já havia deixado o local, uma
vez que avisada da prisão da assecla Carla Giéli. Tudo isso foi amplamente
corroborado pelos depoimentos proferidos pelos policiais auscultados
judicialmente no processo e pela documentação encontrada nos aparelhos
telefônicos de alguns dos denunciados. Não merece provimento, no entanto, o
pedido ministerial de reconhecimento da majorante relativa à utilização de
transporte público para todos os réus, mas somente para Lizandra, que
efetivamente utilizou o coletivo. APENAMENTO. PLEITO DEFENSIVO DE
REDUÇÃO DAS BASILARES. AFASTAMENTO. Apenas a danosa natureza do
entorpecente angariado, assim como sua monstruosa quantidade - 3.659 kg de
crack, justificam, de per si, todas as penas -base impostas modicamente aos
condenados.
Apelos defensivos improvidos, unânime. Apelo ministerial parcialmente
provido, por maioria.

Na sequência, foi interposto recurso especial pela defesa, alegando nulidade do
acórdão por emprego indevido da fundamentação
, sem acréscimo de
per relationem
argumentos próprios, além de sustentar que a condenação se baseou em elementos
exclusivamente inquisitivos não ratificados em juízo; pugnou, ainda, pela absolvição
quanto ao
da Lei de Drogas, e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da causa de
art. 35
diminuição do § 4o do
com redução de 2/3 e substituição da pena por restritivas de
art. 33,
direitos. Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 663/672), e o Ministério Público
Federal opinou pelo não provimento (e-STJ fls. 745/759).
Documento eletrônico VDA51607393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:47
Código de Controle do Documento: eb8c0433-c639-43ca-86f9-2a3b92eeabc7

A decisão agravada (e-STJ fls. 1309/1312) conheceu do agravo e deu
provimento ao recurso especial para anular o acórdão do Tribunal de origem, por entender
que, embora seja admitida a técnica da fundamentação
, é imprescindível a
per relationem
apresentação de fundamentos próprios mínimos, o que não ocorreu no caso, determinando-
se, por isso, novo julgamento com fundamentação concreta e suficiente.
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 1320/1334), o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL pede o afastamento da anulação do
acórdão das apelações e restabelecimento da condenação da agravada pelos arts. 33 e 35 da
Sustenta, em síntese, que a fundamenta sucinta atente ao requisito do
Lei n. 11.343/2006.
IX, da Constituição Federal, conforme o Tema 339 da repercussão geral, sendo
art. 93,
desnecessário enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.
Ressalta ser legítima a técnica da fundamentação
, inclusive com
per relationem
adoção de parecer ministerial, desde que a manifestação referenciada contenha
fundamentação suficiente e acessível às partes, o que teria ocorrido no caso. Afirma que a
exigência de acréscimo de “argumentos próprios” seria desarrazoada e atentaria contra a
celeridade e a segurança jurídica, configurando formalismo excessivo incompatível com a
razoável duração do processo.
Argumenta que em precedentes, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
compatibilidade constitucional da motivação por remissão e, em casos recentes, teria
provido recursos extraordinários do Ministério Público contra acórdãos que anularam
julgamentos por motivação sucinta ou por remissão.
Requer o acolhimento do agravo regimental para afastar a anulação do acórdão
das apelações e restabelecer a condenação da agravada pelos arts. 33 e 35 da
Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada (e-STJ fls. 1309/1312), à luz dos elementos dos autos,
reconheceu a validade da técnica da motivação
, mas enfatizou a
per relationem
necessidade de acréscimo de fundamentação própria mínima, circunstância ausente no
acórdão recorrido. Com efeito, ficou registrado que “no caso, verifica-se que o acórdão
recorrido ao concluir pela condenação da recorrente não acrescentou nenhum argumento a
fim de justificar sua concordância com o parecer que adotou como razões de decidir.
Documento eletrônico VDA51607393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:47
Código de Controle do Documento: eb8c0433-c639-43ca-86f9-2a3b92eeabc7

Assim, como a admissão da motivação
, embora aceitável, não prescinde de
per relationem
‘um mínimo de fundamentos’ próprios (AgRg no HC n. 416.956/SC, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe
, deve ser provido o recurso para
15/12/2017)
determinar à Corte de origem que proceda a novo julgamento do feito, mediante a
indicação de fundamentação concreta e suficiente sobre a matéria posta em análise” (e-STJ
fls. 1311/1312).
Nas razões do agravo regimental (e-STJ fls. 1320/1334), o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL sustenta que o
IX, da
art. 93,
Constituição se satisfaz com motivação suficiente, ainda que sucinta, à luz do Tema 339 da
repercussão geral, e que é legítima a motivação
, inclusive por adoção de
per relationem
parecer ministerial, sem necessidade de acréscimo de “argumentos próprios”. Afirma,
ademais, que a exigência adicional seria incompatível com a celeridade e a segurança
jurídica, e invoca julgados do Supremo Tribunal Federal quanto à compatibilidade
constitucional da técnica (e-STJ fls. 1321/1333).
A tese não procede. A decisão agravada apoiou-se em julgados desta Corte que
admitem a técnica da remissão desde que acompanhada de fundamentos próprios do órgão
julgador. Esclareceu-se que “válida é a adoção dos fundamentos do parecer da
Procuradoria de Justiça – motivação
–, como medida de simplicidade e
per relationem
economia processual” (HC 275.255/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
de
, “desde que o julgador acresça seus próprios fundamentos à decisão” (AgRg
13/6/2016)
nos EDcl no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.642.532/SP,
de
. Na mesma linha, reafirmou-se que “é firme o entendimento deste Superior
15/3/2021)
Tribunal no sentido de ser válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem,
[...] desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a
argumentos próprios” (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.098.863/RS,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
(e-STJ fls. 1311/1312).
16/11/2022)
No caso específico, conforme consignado, o acórdão estadual limitou-se a
adotar o parecer ministerial para reformar a sentença absolutória e impor condenação pelos
crimes dos arts. 33 e 35 da
sem qualquer adição de motivação própria
Lei n. 11.343/2006,
que enfrentasse, ainda que sucintamente, as teses deduzidas no recurso defensivo (e-STJ
fls. 1311/1312). A mera remissão, desacompanhada de exposição mínima do
convencimento do órgão julgador, não atende ao dever de fundamentação, na forma como
delineado pela jurisprudência desta Corte.
Reitero, por oportuno e in totum, a fundamentação da decisão agravada (e-STJ
fls. 1310/1312):
Documento eletrônico VDA51607393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:47
Código de Controle do Documento: eb8c0433-c639-43ca-86f9-2a3b92eeabc7

Depreende-se dos autos que aresto recorrido aplicou a técnica de fundamentação
amplamente aceita pelas Cortes Superiores. Todavia, deixou de apresentar
per relationem,

fundamentos próprios suficientes para solucionar a contenda, limitando-se adotar, como
razões de decidir, os fundamentos do parecer do Procurador de Justiça que oficiou no feito
para condenar a ora recorrente pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.
A respeito, cumpre esclarecer que De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"válida é a adoção dos fundamentos do parecer da Procuradoria de Justiça - motivação
per relationem -, como medida de simplicidade e economia processual" (HC 275.255/RS,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
3/5/2016,
13/6/2016)
(AgRg nos EDcl no
, desde que o julgador acresça seus próprios fundamentos à decisão
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.642.532/SP,
DJe de
.
9/3/2021,
15/3/2021)
Com efeito, não se admite que as razões de decidir se baseiem, exclusivamente,
na remissão à decisão proferida em primeiro grau ou ao parecer ministerial sem que haja a
menção, com argumentos próprios, acerca das questões trazidas pelas partes.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CASSAÇÃO DO
ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MERA
TRANSCRIÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
ACRÉSCIMO DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior,
ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição
da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de ser válida a
utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado
emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de
decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a
menção a argumentos próprios. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, de fato, não houve, ainda que de modo sucinto, pela
Corte de origem, a apreciação, por argumentos próprios, da matéria
impugnada pela defesa, limitando-se à transcrição isolada da sentença
condenatória para concluir pela comprovação da materialidade e autoria
delitiva em relação aos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas, o
que não se admite.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51607393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:47
Código de Controle do Documento: eb8c0433-c639-43ca-86f9-2a3b92eeabc7

(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.098.863/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
8/11/2022,
16/11/2022.

No caso, verifica-se que o acórdão recorrido ao concluir pela condenação da
recorrente não acrescentou nenhum argumento a fim de justificar sua concordância com o
parecer que adotou como razões de decidir.
Assim, como a admissão da motivação
, embora aceitável, não
per relationem

prescinde de "um mínimo de fundamentos" próprios (AgRg no HC n. 416.956/SC, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., D Je
, deve ser provido o
15/12/2017)
recurso para determinar à Corte de origem que proceda a novo julgamento do feito,
mediante a indicação de fundamentação concreta e suficiente sobre a matéria posta em
análise.
O argumento de que o Tema 339 da repercussão geral afastaria a necessidade de
complementação não afasta a conclusão adotada. Ainda que se reconheça a suficiência de
fundamentação sucinta, permanece exigível que o órgão julgador explicite, com base
própria, as razões que sustentam a solução, especialmente quando o resultado implica a
reforma de sentença absolutória e a imposição de condenação. A decisão agravada, ao
determinar o retorno dos autos para novo julgamento com fundamentação concreta e
suficiente, alinhou-se aos julgados desta Corte sobre a matéria, sem adentrar o mérito
probatório da causa, preservando, inclusive, a competência das instâncias ordinárias para o
exame das demais questões ventiladas no recurso especial.
Quanto à invocação de julgados do Supremo Tribunal Federal pela parte, trata-
se de razões da peça recursal, não de fundamentos do acórdão recorrido. A compatibilidade
constitucional da técnica de motivação por remissão, tal como destacada nos julgados
citados pela agravante, não elide a orientação específica desta Corte quanto à
imprescindibilidade de acréscimo de fundamentos próprios mínimos na decisão que a
utiliza, requisito que, repita-se, não foi observado no caso concreto, segundo consignado na
decisão agravada (e-STJ fls. 1311/1312). Por essa razão, não há falar em formalismo
excessivo, mas em exigência elementar de racionalidade decisória e de prestação
jurisdicional adequada.
De resto, é irrelevante, para o deslinde do presente agravo, a discussão sobre o
restabelecimento imediato da condenação nos moldes pretendidos, porquanto a decisão
agravada não alcançou o mérito da imputação, limitando-se a anular o acórdão por
deficiência de fundamentação e a determinar novo julgamento pelo Tribunal de origem,
com exame concreto e suficiente das matérias suscitadas.
Documento eletrônico VDA51607393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:47
Código de Controle do Documento: eb8c0433-c639-43ca-86f9-2a3b92eeabc7

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51607393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:47
Código de Controle do Documento: eb8c0433-c639-43ca-86f9-2a3b92eeabc7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0134009-6
AREsp 2.910.905 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00081605020178210004 00421700034852 01300452420198217000
01823127020198217000 02672425520188217000 1300452420198217000
1823127020198217000 201902394904 2672425520188217000 421700034852
70079020301 70081581365 70082104035 81605020178210004
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JESSICA GONCALVES OLIVEIRA
ADVOGADO
: NÍCOLAS CAETANO KUREKI - RS096149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: TIAGO RAFAEL LEGES FERREIRA
CORRÉU
: CARLA GIELI DA SILVA ROSA
CORRÉU
: JEAN CARLOS VASCONCELLOS DA LUZ
CORRÉU
: VANUSA SALETE ALVES SOARES
CORRÉU
: LIZANDRA BARCELLOS DA ROSA
CORRÉU
: FERNANDA BATISTA BORGES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JESSICA GONCALVES OLIVEIRA
ADVOGADO
: NÍCOLAS CAETANO KUREKI - RS096149
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5426055158091550;04<1@
2025/0134009-6 - AREsp 2910905 Petição : 2025/0059127-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:54:17
Código de Controle do Documento: 9346643A-FC4C-4411-BE3B-4B6348319B09